Tribunal: TJBA
Processo: 0516419-84.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516419-84.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO NORDESTE DE PROTECAO E APOIO AO TAXISTA E MOTORISTA

Advogado(s)
:
IGOR SOUZA DE JESUS, LUCIANA MARIA ALFANO MACHADO

APELADO: ADRIANO SANTOS MACEDO

Advogado(s)
:
RIZA MATOS DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. OMISSÃO CONFIGURADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Associação Nordeste de Proteção e Apoio ao Taxista e Motorista contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) e rejeitou integralmente pedido de indenização por danos materiais (R$ 37.878,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição no acórdão ao reconhecer dificuldade na obtenção de peças para conserto do veículo, mas considerar a demora injustificada; e (ii) saber se o acórdão foi omisso quanto à aplicabilidade da sucumbência mínima prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado à correção de vícios específicos (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), não se prestando à rediscussão da matéria por simples inconformismo.

Não há contradição no acórdão embargado. A decisão enfrentou de forma clara a questão do prazo para devolução do veículo, concluindo pelo descumprimento do dever de informação e assistência ao consumidor previsto no art. 18, § 1º, do CDC. A alegada dificuldade na obtenção de peças não restou cabalmente demonstrada, tratando-se de informação supostamente repassada pelo dono da oficina, insuficiente para justificar atraso de 169 dias.

Configura-se omissão quanto à análise da sucumbência mínima. O acórdão não enfrentou expressamente o argumento da apelante de que teria decaído de parte mínima dos pedidos.

A parte autora formulou dois pedidos principais: danos materiais (R$ 37.878,00) e danos morais (R$ 20.000,00). Foi acolhido apenas o pedido de danos morais, fixado em R$ 5.000,00, e rejeitado integralmente o pedido de danos materiais. Caracteriza-se sucumbência recíproca, e não mínima.

A fixação de danos morais em valor inferior ao postulado não implica sucumbência parcial, nos termos da Súmula 326 do STJ: "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca".

Havendo sucumbência recíproca, correta a distribuição dos ônus sucumbenciais no percentual de 50% para cada parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos meramente integrativos, para sanar a omissão quanto à questão da sucumbência, mantendo-se inalterado o percentual de 50% estabelecido na sentença.

Tese de julgamento:
"1. Não caracteriza contradição o acórdão que considera injustificada a demora na devolução de veículo consertado quando a alegada dificuldade na obtenção de peças não resta cabalmente demonstrada nos autos. 2. Configura-se sucumbência recíproca, e não mínima, quando a parte autora obtém êxito em um pedido (danos morais) e sucumbe integralmente em outro (danos materiais), sendo adequado o rateio dos ônus sucumbenciais em partes iguais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 86, parágrafo único, e 1.022, I e II; CDC, arts. 6º, III, 14 e 18, § 1º; Lei nº 9.099/1995, art. 48.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 326/STJ; TJ-CE, Apelação Cível nº 04945032020118060001, Rel. Des. Emanuel Leite Albuquerque, 1ª Câmara Direito Privado, j. 16.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0516419-84.2017.8.05.0080
, em que figuram como apelante ASSOCIACAO NORDESTE DE PROTECAO E APOIO AO TAXISTA E MOTORISTA e como apelada ADRIANO SANTOS MACEDO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem modificar as conclusões que julgamento da apelação, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator